Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29503796, o SINDIRETA requereu a apreciação dos pedidos b, c, d e e da petição de ID: 21003265: b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO, ELZA MARIA DE ARAUJO, ELZA RODRIGUES DE SOUZA e ENI DE FATIMA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12665586 e 12665633, conforme ID(s) 12665577, 12665593, 12665610 e 12665639; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor do anuente EMMANUEL BRASILIANO DA HORA (ID 12665687), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12665624; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60 deferido; Devidamente intimado acerca dos pedidos do exequente, o Distrito Federal, no ID: 21930906, manifestou a sua discordância quanto à aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária sobre os valores executados. Pois bem, superada a controvérsia do índice de correção monetária, conforme se depreende da decisão de ID: 21983146, passo ao saneamento do feito quanto ao servidor anuente EMMANUEL BRASILIANO DA HORA, bem como quanto aos não anuentes. No ID: 12665687, o substituído processualmente EMMANUEL requereu fosse o Distrito Federal intimado a manifestar a sua desistência, em relação ao suplicante quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (RE 2008.00.2.004637-7) em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado; a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de correção dos cálculos, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária. Ademais, pleiteou a homologação dos novos cálculos a serem realizados e determinada a expedição do competente precatório com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O DF manifestou concordância com o pedido do anuente (ID: 12665690). Em consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal, verifica-se que os EE n. 0004637-47.2008.8.07.000 transitaram em julgado. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12665606. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12665624). O processo foi resolvido quanto às servidoras anuentes ELZA MARIA DE ALMEIDA, ELZA LOPES DA COSTA e ELNICE DE OLIVEIRA. Pois bem. Passo a decidir quanto ao saneamento do feito: i) EMMANUEL BRASILIANO DA HORA (anuente): a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF consta do ID: 12665579; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição deste Tribunal, juntada no ID: 12665579; ii) ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12665593; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição deste Tribunal, juntada no ID: 12665579; iii) ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12665579; o ineditismo da demanda foi comprovado por cópias de andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12665579; iv) ELZA MARIA DE ARAUJO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12665579; o ineditismo da demanda foi comprovado por cópias de andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12665579; v) ELZA RODRIGUES DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12665579; o ineditismo da demanda foi comprovado por cópia de certidão emitida pelo Cartório de Distribuição deste Tribunal, juntada no 12665579; vi) ENI DE FATIMA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 12665579; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 12665579; o ineditismo da demanda foi comprovado por cópia de andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados no ID: 12665579. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Inexistindo recursos pendentes quanto ao servidores citados, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 12665606), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12665624, além dos honorários da execução fixados no ID: 12665555, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador